Tribunal: TJBA
Processo: 0547608-60.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0547608-60.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: AISLAN DO ROSARIO DAMASCENO

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELA
ÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO
. ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O VENCIMENTO DO CERTAME COM PEDIDO DE NOMEAÇÃO E POSSE. IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCS. II E III E § 2.º, DA CF/88. PRECEDENTE DO STF QUESTÃO RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RE. N.º 766.304-RS (TEMA N.º 683). PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

SENTENÇA CONFIRMADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
de
convocação do apelante para ser nomeado no cargo de Soldado da Polícia Militar no Estado da Bahia.

2.
Conforme jurisprudência firmada em sede de repercussão geral no STF,

"o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital"
(STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 – repercussão geral).

3.
No caso em tela, tratando-se de certame com validade expirada, não há que se compelir
a Administração
Pública
a efetivar a nomeação e posse do candidato, anotando que tal questão já foi reconhecida como de repercussão geral pelo STF nos autos do RE n.º 766.304-RS, rel. Min. Marco Aurélio, em 08/09/2013 (tema n.º 683).

4. Candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital de regência do certame.

5. Ausência de comprovação de surgimento de novas vagas em número suficiente para configurar a preterição do candidato durante o prazo de validade do concurso público.

6.
No que tange aos honorários sucumbenciais, diante da manutenção da sentença recorrida e em consonância com a regra do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba sucumbencial em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em decorrência do benefício da gratuidade da justiça concedido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. º
0547608-60.2016.8.05.0001
tendo como apelante
Aislan do Rosário Damasceno
e como apelado
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13E